Tribunal: TJDFT
Processo: 0759673-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0759673-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL SCP RECORRIDO: THIAGO COIMBRA DE MORAES CORREIA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por G44 BRASIL SCP contra sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. No caso, indeferida a justiça gratuita (Id. 27420289), a recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Assim, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, reconheço a deserção do recurso interposto por G44 BRASIL SCP, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito